Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0703731-73.2019.8.07.0018 APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o juiz de origem proferiu sentença (ID Num. 17166013) pela qual resolveu o mérito da demanda (art. 485, I, do CPC) com julgamento de procedência do pedido inicial. A Ré interpôs recurso de Apelação (ID Num. 1716625). Contudo, não houve intimação da Apelada para apresentar contrarrazões, diante da omissão na alteração do cadastro do seu patrono. Considerando o exposto, intime-se a SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A para responder à Apelação interposta pela Ré, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1o, CPC). Publique-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator